Tribunal: TJBA
Processo: 0000203-27.2000.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000203-27.2000.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LENIVALTER D. MENDES

Advogado(s)
:
EMMANUEL BARBOSA GOMES, FILIPE SANTOS GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 18 ANOS. TEMA 314 DO STJ. ALEGADA PREJUDICIALIDADE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara que a extinção do feito decorreu da inércia do Estado da Bahia que, mesmo após a penhora de bens e intimação específica, deixou o processo paralisado por quase duas décadas.

A tese de prejudicialidade decorrente de Embargos de Terceiro não foi suscitada em sede de apelação, configurando inovação recursal e preclusão, o que impede seu conhecimento em fases posteriores.

O Tema 314 do STJ autoriza a extinção de ofício da execução fiscal por abandono quando, intimada regularmente, a Fazenda Pública não impulsiona o feito, sendo desnecessária a suspensão prévia do art. 40 da LEF se a paralisação não decorre de falta de bens ou do devedor.

A insurgência quanto aos honorários advocatícios e a tentativa de reverter o julgamento de mérito demonstram apenas o inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000203-27.2000.8.05.0137
, em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
e como embargada,
LENIVALTER D. MENDES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer

e

não acolher

os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05

.